Tribunal: TJSP
Processo: 1000766-84.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Cobrança abusiva – Mero aborrecimento decorrente de cobrança abusiva não gera o dano passível de indenização – Inexistência de dano moral – Indenização indevida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000766-84.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DIRCE CHRYSOTOMO DA SILVA, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-84.2019.8.26.0482 -Voto no 48490
2
VOTO No: 48490
APEL.No: 1000766-84.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : DIRCE CHRYSOTOMO DA SILVA
APDO. : TIM CELULAR S/A
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Cobrança
abusiva Mero aborrecimento decorrente de cobrança abusiva
não gera o dano passível de indenização Inexistência de dano
moral Indenização indevida Recurso improvido.”
1)
Insurge-se a autora-apelante contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação dde restituição de valores c.c.
indenização por danos morais que moveu contra o
apelado, alegando, em síntese, que: faz “jus” à
indenização por danos morais; recebeu cobranças
abusivas com ameaças de negativação.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O apelado não apresentou resposta.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Pelo que consta dos autos a autora
foi cobrada em duplicidade pelo plano de telefonia
que entabulou com a ré-apelada.
Afirma que foram debitados valores do
seu cartão de crédito e que sofreu ameaças de
negativação.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-84.2019.8.26.0482 -Voto no 48490
3
No entanto, não há que se falar em
indenização por danos morais.
É certo que a jurisprudência pátria
já consolidou entendimento no sentido de que ele
se caracteriza como “in re ipsa”, ou seja,
presumido, não exigindo comprovação.
Entretanto, o pedido de reparação por
danos morais em decorrência dos fatos narrados na
inicial não se justifica, uma vez que não há nos
autos quaisquer elementos comprovadores de que os
dissabores exacerbaram o mero aborrecimento.
E o mero aborrecimento decorrente dos
fatos narrados não gera o dano passível de
indenização, pois não colocou a autora em situação
constrangedora e não foi suficiente para ofender
sua honra.
Nesse sentido já decidiu esta C.
Câmara:

“Responsabilidade civil Dano moral
Mesmo
que
imerecida
a
cobrança,
mediante ligações para o celular da
autora, de serviço de TV por assinatura já cancelado, os
transtornos por ela experimentados não
extrapolaram simples aborrecimento Cobrança indevida, ainda que com
alusão à inscrição de nome no rol de
inadimplentes, sem tratamento vexatório ou humilhante, que não representa dano moral indenizável
Autora que não demonstrou que tivesse
sido cobrada de forma vexatória e
humilhante Dano moral que não é puro,
cabendo à autora o ônus da prova de
sua existência, do qual ela não se
desincumbiu Art. 373, I, do atual CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000766-84.2019.8.26.0482 -Voto no 48490
4
Mantida
a
rejeição
do
pedido
de
indenização por danos morais Apelo da
autora
desprovido.”
(Apel.
no
1009489-45.2016.8.26.0079
Rel. Des.
JOSE MARCOS MARRONE j. 26.06.2018)
De rigor, portanto, a manutenção
integral da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator